Tribunal: TJSP
Processo: 2055496-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À 'CCS' – POSSIBILIDADE DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – NECESSIDADE DE PROPICIAR MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - I – Pretensão ao deferimento de pesquisa junto ao sistema 'CCS', mantido pelo BACEN - Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema retromencionado – II - Reconhecido que já foram deferidas

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À 'CCS' – POSSIBILIDADE DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – NECESSIDADE DE PROPICIAR MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - I – Pretensão ao deferimento de pesquisa junto ao sistema 'CCS', mantido pelo BACEN - Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema retromencionado – II - Reconhecido que já foram deferidas pesquisas junto a diversos órgãos mantenedores de ativos e aplicações financeiras – Inobstante a dificuldade do credor em localizar bens passíveis de responder pelo débito executado, não consta dos autos razão excepcional que justifique a tomada de tais providências – Preservação do sigilo bancário que deve prevalecer - Art. 5o, X, da CF - Ausência de indícios, ademais, acerca de eventual fraude, ocultação patrimonial ou prática das condutas criminosas tipificadas na Lei no 9.613/1998 - Precedentes deste E. TJSP – Art. 835, do NCPC, que disponibiliza outras espécies de penhora ao alcance do credor, as quais ainda não foram observadas - Decisão mantida - Agravo improvido".